Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, CP. CONTEXTO DE RELAÇÃO AMOROSA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONTRADIÇÃO. COERÊNCIA E HARMONIA ENTRE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA E AS PROVAS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. ART. 386, I, CPP. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a vítima tenha afirmado em juízo a inexistência de ameaça por parte do seu ex-namorado, seu depoimento em audiência mostra-se contraditório à sua narrativa ‘perante a autoridade policial e as informações constantes no formulário nacional de avaliação de riscos por ela preenchido, bem como aos depoimentos das testemunhas.
2. Inobstante a vítima tenha negado, perante o juízo em audiência, a ameaça sofrida pelo réu, a versão naquela ocasião deve ser apreciada com cautela e ressalvas, pois, em situações de violência em um contexto de relação amorosa, é comum que a vítima, passado algum tempo dos fatos e sobrevindo a reconciliação com o agressor ou para não prejudicá-lo, tente, posteriormente, mitigar ou afastar a responsabilidade dele pelos fatos relatados à autoridade policial no dia do acontecimento dos fatos.
3. A coerência e a harmonia entre o acervo probatório dos autos e as declarações da vítima prestadas na delegacia de polícia mostram-se suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça descrito na peça acusatória, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco em prova da inexistência do fato (art. 386, I, CPP).
4. Recurso desprovido.